Tribunal: TJMT
Processo: 1008471-39.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008471-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARIA ODETE OLIVEIRA - CPF: 762.522.727-87 (AGRAVADO), DINA MARCIA CHICARINO CAIRES - CPF: 136.647.248-95 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA –POSSIBILIDADE
–
VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
multa cominada deve impelir ao cumprimento da decisão judicial, por isso impenscindível a sua aplicação.

“O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.”
(TJMT, AI N. 1005837-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008471-39.2022.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA ODETE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Material e Moral n. 1000832-37.2022.8.11.0010, proposta por
MARIA ODETE OLIVEIRA
, que deferiu a tutela antecipada, para determinar a suspensão dos descontos feitos na conta da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante alega, em síntese, que não é devida a aplicação da multa cominatória, uma vez que esta não possui caráter indenizatório, por isso não deve ser impelido ao pagamento.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, alegando que é exorbitante e ocasionará o indevido enriquecimento ilícito da parte adversa.

Sustenta que o prazo concedido para o cumprimento da liminar é muito exíguo, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.

A liminar foi parcialmente deferida nesta instância.

Intimada a apresentar contrarrazões, a agravada se manteve inerte.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Material e Moral n. 1000832-37.2022.8.11.0010, proposta por
MARIA ODETE OLIVEIRA
, que deferiu a tutela antecipada, para determinar a suspensão dos descontos feitos na conta da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante alega, em síntese, que não é devida a aplicação da multa cominatória, uma vez que esta não possui caráter indenizatório, por isso não deve ser impelido ao pagamento.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, alegando que é exorbitante e ocasionará o indevido enriquecimento ilícito da parte adversa e questiona o prazo para o cumprimento.

Pois bem. Apesar de o agravante pugnar pela exclusão da
astreinte
, é consabido que essa imposição legal é imprescindível para dar efetividade ao cumprimento da decisão judicial. Nesse aspecto, a aplicação da multa cominatória pode ser realizada de ofício pelo Julgador, conforme preconiza o Código de Processo Civil em seu art. 537, veja-se:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Assim, ante a controvérsia da existência da contratação, a liminar que determinou a suspensão dos pagamentos deve ser mantida, por se tratar de verba de caráter alimentar, com a respectiva aplicação da astreinte.

Entretanto, na hipótese em comento, o valor da multa aplicada é excessivo, evidenciando-se a desproporcionalidade, porquanto a astreinte deve impelir ao cumprimento da decisão judicial, mas não pode ocasionar enriquecimento ilícito à outra parte, e, no caso, ora em análise, vê-se que o montante arbitrado não cumpre a sua função, por isso deve ser reduzido.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA COERÊNCIA DA REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação deste Tribunal Superior, quando verificada a exorbitância do valor da multa relativa à obrigação de fazer, pode haver a redução do montante a patamar que guarde proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de ser a parcela pecuniária mais atrativa ao credor do que a própria tutela específica.

2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal quanto à majoração do valor da multa por descumprimento de decisão judicial, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido."
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.923.776/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

"RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa no valor atualizado de aproximadamente R$ 146.700,00 (cento e quarenta e seis mil e setecentos reais) apresenta-se desproporcional e incompatível com a obrigação objeto da controvérsia, impondo-se a sua redução a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

2. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido."
(TJMT, N.U 1000254-31.2019.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Nesses termos, entende-se como razoável a fixação da multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante esse que compele ao cumprimento da decisão e não ocasiona benefícios ilegítimos à agravada.

Em relação ao prazo para o cumprimento da decisão, vislumbra-se que este foi estabelecido de forma razoável, uma vez que a determinação judicial é de fácil resolução.

Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para limitar a multa

à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022